Tribunal: STF
Processo: ARE 1349472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PRODERJ. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E-01/60.150/2001 E 01/60.258/2002, NATUREZA REMUNERATÓRIA DO REAJUSTE QUE DEVE SER ESTENDIDO A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 150 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU, TRAZENDO RECURSO DIVORCIADO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, UMA VEZ QUE NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/ 2015. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE O VALOR DA GEE SEJA APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO AUTORAL AO QUAL SE DA PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE O VALOR DO GEE, QUE DEVERÁ SER O MAIOR VALOR PAGO A OCUPANTE DO MESMO CARGO DA AUTORA, SEJA FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO RÉU QUE NÃO SE CONHECE. RECURSO DA AUTORA AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, X, XIII, XIV; e 61, § 1°, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente